Tribunal: TJDFT
Processo: 0731257-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que a credora, na fase de cumprimento de sentença, busca o reconhecimento de crédito em seu favor, referente ao pagamento de multa por descumprimento da obrigação fixada em decisão de antecipação dos efeitos da tutela.
2. A multa por descumprimento da obrigação fixada em decisão liminar não pode ser exigida durante a pendência de decisão a respeito da atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto.
4. Ausente qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil não há se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Requerimento formulado pela sociedade empresária apelada indeferido.